Tribunal: TJBA
Processo: 8069098-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069098-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JUDITE MAIA DE CERQUEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA, KAMYLLA MAIA GOMES CERQUEIRA, DANIEL VICTOR SANTOS SENA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069098-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
JUDITE MAIA DE CERQUEIRA RODRIGUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .